Tribunal: STF
Processo: HC 201926
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, como pedido de liminar, impetrado em favor de Rodrigo Prado de Oliveira e Regis Prado de Oliveira, apontando como autoridades coatoras a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.383.669/GO e o Ministro Ribeiro Dantas, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 617.500/GO.



    Alega, em síntese, que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal, na medida em que foram condenados em processo criminal nulo por violação aos postulados da imparcialidade e do juízo natural.



    Segundo a defesa, os pacientes 



    “foram denunciados, perante a 9ª Vara Criminal da Comarca de Goiânia, Estado de Goiás, sob a imputação de suposta conduta insculpida nos artigos 155, § 4º, incisos II, 1ª e 2ª figuras e IV, (furto qualificado pelo abuso de confiança, mediante fraude e concurso de pessoas) c/c o artigo 71 (por diversas vezes), ambos do Código Penal e nas sanções do artigo 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada). 



    A denúncia foi efetivamente recebida à fl. 1.309 (numeração original).



    Sobrevindo sentença condenatória, impingiu-se aos Pacientes as penas respectivas de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e de 05 (cinco) anos e 03(três) meses de reclusão, além de 75 (setenta e cinco) dias-multa, fixados individualmente em 1/10 do salário mínimo.” 



    Para os impetrantes, está caracterizada, na espécie, a suspeição do juízo sentenciante, que era associado da ASMEGO à época dos fatos, 



    “[o]u seja, o Juiz era uma das vítimas e quis fazer crer que, num passe de mágica, no simples ato de se desligar posteriormente da ASMEGO, ‘curou-se’ da causa que o tornava suspeito. 



    De maneira que, se o suposto crime praticado pelos Pacientes tivesse, efetivamente, ocorrido, acarretado desfalque financeiro à ASMEGO, repercutido na esfera de interesse dos Magistrados enquanto sócios – não se olvidando de que o patrimônio da associação é constituído das contribuições dos associados –, é mais do que evidente que o Juiz sentenciante, mesmo tendo se desassociado, seguramente não detinha a imprescindível isenção para o julgamento da ação penal.” 



    Prosseguem argumentando a respeito da incompetência da Justiça Estadual para o julgamento da ação penal, “por força do artigo 5°, LIII e artigo 102, inciso I, n, ambos da Constituição Federal”, uma vez que



    “mais de 80% (oitenta por cento), pra não dizer todos, dos juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás integram o quadro associativo da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás – ASMEGO, que se afigura como vítima na referida ação penal. 



    O que significa a concretização das duas hipóteses previstas no artigo 102, inciso I, alínea n, da Constituição Federal. Isto é, embora apenas 80% (oitenta por cento) dos membros da magistratura goiana sejam diretamente interessados na causa, todos eles são, com absoluta certeza, no mínimo, indiretamente interessados.”



    Requerem o deferimento da liminar para suspender o início da execução da condenação em evidência. 



    No mérito, pleiteiam a concessão da ordem para que seja reconhecida 



    “a ilegalidade da coação, em razão de o processo ser manifestamente nulo, tanto em virtude da suspeição do Juiz sentenciante – anulando-se, neste caso, a sentença condenatória por ele proferida determinando que outro magistrado, que não tenha sido filiado à ASMEGO à época dos fatos, profira nova decisão –, quanto em razão da inobservância ao que dispõe o Artigo 102, inciso I, letra n, da Constituição Federal, devendo, neste último caso, ser declarada a nulidade de todo o feito, determinando o seu processamento perante esse Supremo Tribuna Federal”.



     



    Em 24 de maio de 2021, deferi o pedido liminar para para suspender a execução da pena imposta aos pacientes, até o julgamento de mérito da impetração.



    Informações prestadas (doc. 34).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da impetração.



    É o relatório. Decido.



    Tem-se, em relação ao HC nº 617.500/GO, decisão segundo a qual o eminente Ministro Ribeiro Dantas indeferiu de plano a inicial da impetração por se tratar de mera reiteração de pedido.



    Com efeito, consoante consignou o Relator em sua decisão, “a impetração de habeas corpus com objeto idêntico ao do recurso especial (AREsp 1.383.669/GO) anteriormente interposto e analisado perante esta Corte caracteriza indevida reiteração de pedido, o que veda o conhecimento do writ.”



    Logo, no tocante ao HC nº 617.500/GO, este writ é inadmissível por falta de exaurimento da instância antecedente, já que seu objeto é a decisão monocrática nele proferida, que não foi submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno (v.g. HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    Ademais, o art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    No que se refere ao AREsp nº 1.383.669/GO, transcrevo a ementa do acórdão impugnado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. SUSPEIÇÃO DO JUIZ SENTENCIANTE. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA OU ESTELIONATO. NÃO CABIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO AGRAVANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme entendimento desta Corte Superior, ‘Para que se alterem as conclusões a que chegou a eg. Corte estadual a respeito da suspeição do magistrado sentenciante, é indispensável reingresso no conjunto probatório, de modo que se verifiquem as balizas fáticas a partir das quais a eg. Corte a quo firmou o seu entendimento, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 desta Corte.’ (AgRg no AgRg no AREsp 831.174/SP, Min. Rel. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016).



    2. Ademais, não se constata a alegada parcialidade do juiz sentenciante, porquanto não era ele, à época, associado da ASMEGO, cujo patrimônio teria sido, ao que consta, lesado. 



    3. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela ocorrência de crime de furto qualificado, inviável na seara do recurso especial infirmar tal conclusão, pois seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível. Incidência da Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Impossibilidade de reconhecimento da atipicidade da conduta em relação ao segundo agravante, na medida em que, segundo se verifica do acórdão recorrido, conforme confissão do corréu e a prova testemunhal, ele tinha conhecimento da ilicitude da conduta, e sua participação foi fundamental para a consecução do delito, na medida em que emprestou uma conta bancária em seu nome, com cartões, senha, e talões de cheque rubricados. Ele, inclusive, usufruiu do produto do crime, não sendo possível afastar, em relação a ele, o dolo na conduta. Da mesma forma, nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver o réu em razão da alegada atipicidade da conduta, tal como pretendido, implicaria necessariamente o reexame do material fático-probatório dos autos, providência inviável nesta sede recursal (Súmula 7/STJ).



    5. Nos termos do disposto nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do RISTJ, caberia ao recorrente a realização do devido cotejo analítico para demonstrar a similitude fática entre os julgados confrontados, mediante a transcrição dos ‘trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados’, requisito não cumprido na hipótese dos autos.



    6. Como é cediço, a individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena.



    7. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. Desse modo, conclui-se que a referida vetorial foi devidamente valorada na fixação da sanção básica do crime, haja vista que se baseou em dado concreto, diante do abuso de confiança e da fraude, tendo o juiz sentenciante utilizado de tais fundamentos para elevar a pena-base, enquanto o concurso de agentes serviu para qualificar o crime, não havendo, portanto, bis in idem. Precedentes.



    8. Em relação às consequências do delito, essas foram consideradas desfavoráveis em face do elevado prejuízo patrimonial, legitimando, portanto, o aumento operado na pena-base. Precedentes.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento ”



    Do aresto em questão, vislumbra-se, de plano, que o STJ entendeu indispensável o reingresso no conjunto probatório, para caracterizar a alegada parcialidade do juiz sentenciante, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.



    O voto condutor do acórdão, proferido pelo Ministro Ribeiro Dantas, aduziu a esse respeito que:



    “não se constata, de plano, a alegada parcialidade do juiz sentenciante, até porque, conforme se verifica do excerto acima transcrito, à época da prolação da sentença (julho de 2014 - e-STJ, fl. 3599), o magistrado não era mais associado da ASMEGO, desde o ano de 2008. Noutro giro, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela suspeição do Juiz de primeiro grau, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência da Corte, forte no sentido de ser “inviável a discussão sobre eventual impedimento ou suspeição de magistrado ou membro do Ministério Público na via estreita desse habeas corpus, por envolver aprofundada análise de elementos fático-probatórios” (RHC nº 116.947, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/2/14).



    Ademais, a tese da suposta competência da Corte Suprema já foi afastada no julgamento do agravo interposto pelos ora pacientes Régis Prado de Oliveira e Rodrigo Prado de Oliveira, no ARE 1262906, de relatoria do Ministro Luiz Fux. A Primeira Turma negou provimento ao recurso, por não haver manifestação formal do Tribunal estadual quanto ao impedimento ou suspeição e por demandar o revolvimento do conjunto fático-probatório, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGO 155, § 4 º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5 º , LIII, E 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RAZÕES SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.



    A presente impetração, portanto, apresenta exatamente o mesmo objeto e causa de pedir do ARE 1262906. Dessa maneira, não há razão para o prosseguimento do presente feito, visto que se trata de mera reiteração de pleito anterior já apreciado por esta Corte.



    Tal circunstância conduz inevitavelmente ao não conhecimento do writ, na esteira da jurisprudência da Corte (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15; HC nº 110.804/TO, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776/BA, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 15/8/03; e HC nº 80.636/MG, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para a concessão da ordem de ofício. 



    Isso porque, no que se refere à incompetência da Justiça estadual para o julgamento da ação penal, por força do artigo 102, inciso I, “n”, da Constituição Federal, esta Suprema Corte já decidiu pela sua competência, somente quando houver demonstração de interesse de mais da metade dos magistrados do tribunal de origem na causa (v.g. AO nº 1.443-AgR/SC, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 13/4/16).



    Consoante se infere dos autos, os desfalques pelos quais foram condenados os pacientes teriam sido praticados em detrimento da Associação dos Magistrados de Estado de Goiás – ASMEGO, o que, na dicção do impetrante, interessaria direta ou indiretamente os integrantes associados do órgão Judiciário daquele estado, dentre eles os membros do Tribunal de Justiça. 



    Pois bem, o Tribunal de Justiça, ao enfrentar a questão de fundo, assentou a competência da Corte estadual, por entender que a controvérsia envolve a prática de crime comum, sem envolver questões atinentes ao exercício da magistratura, mormente porque a conduta dos pacientes atingiu apenas o patrimônio da associação, e não dos associados. Eis o excerto da fundamentação:



    “Atente-se que não se trata uma de demanda relacionada ao exercício da magistratura, mas à apuração de um crime de furto duplamente qualificado e em continuidade delitiva praticado pelos embargantes em desfavor de uma classe de direito privado (ASMEGO), na qual prevalece o interesse público e não apenas o dos magistrados filiados ou não. 



    De consequência, o fato de uma associação de classe de direito privado, na qual os filiados são magistrados atuantes neste Estado da Federação, figurar como polo passivo (vítima) da ação criminosa, não firma, por si só, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. 



    Como bem asseverado pelo ilustre Desembargador Ivo Favaro (f. 3447), in casu, não há nenhum revolvimento de questões atinentes ao exercício da magistratura, visto que a conduta dos embargantes atingiu tão somente o patrimônio da associação e não dos associados.



    […]



    Somando-se a isso, verifica-se, pelo Estatuto da ASMEGO, que nem todos os associados estão na condição de magistrados ou contribuem para a formação do patrimônio da vítima. 



    O artigo 5°, incisos IV e V, do referido Estatuto cita que serão associados, além dos magistrados, beneméritos, sucessores, os cônjuges supérstites ou conviventes sobrevivos dos associados efetivos, enquanto não constituírem outra união, que manifestarem o desejo de contribuir com a mensalidade social e forem aceitos para continuar a usufruir dos planos assistenciais mantidos pela ASMEGO.



    E não é só.



    O patrimônio da associação é formado por contribuições mensais dos associados e, ainda, doações feitas por terceiros à instituição, o que demonstra que nem todo o patrimônio pertencente à ASMEGO adveio de recursos de magistrados, pelo que não lhes enseja interesse direto ou indireto na causa. 



    […] 



    Assim, em razão de o patrimônio da associação possuir composição mista, tanto o bônus quanto o ônus não serão solidarizados. 



    Consequentemente, a competência constitucionalmente prevista no artigo 102, I, 'n', da CF/88, não abarca a filiação à pessoa jurídica do tipo associação.



    Melhor explicando:



    O interesse direto ou indireto da magistratura, a que alude o artigo 102, ‘n’, da Constituição Federal é o que diz respeito ao magistrado como tal, o que, evidentemente, não abarca a filiação à pessoa jurídica do tipo associação, - ainda que de magistrados -, quando a vítima do crime seja ela. 



    Princialmente, porque a associação tem personalidade jurídica diversa da dos seus associados, como, também, porque eles nem sequer participam do capital social, não se rateando entre eles, em qualquer medida, vantagens ou desvantagens econômicas auferidas ou sofridas pela associação””. (Doc. 19, p. 259-262) Doc. 36.



    Para se configurar a competência originária do Supremo Tribunal, pela citada alínea ‘n’, “é preciso que haja a manifestação formal, de impedimento ou suspeição, por parte dos membros do Tribunal de origem, espontaneamente ou por efeito de ajuizamento da correspondente exceção” (AO 1.045-QO/GO, Relator o Ministro Ayres Brito, DJ 10/9/2004), o que não ocorreu no presente caso.



    Com efeito, esta Corte já se manifestou em demanda similar na qual afastou a incidência do art. 102, “n”, segunda parte da Constituição Federal, porque não havia formal reconhecimento do estado de impedimento ou de suspeição pelo tribunal a quo:



    MANDADO DE SEGURANÇA - COMPETÊNCIA - CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, I, "n" - IMPEDIMENTO OU SUSPEIÇÃO - NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO FORMAL DO TRIBUNAL "A QUO" - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a sua própria competência para processar e julgar causas originariamente ajuizadas com fundamento no art. 102, i, "n", segunda parte, da Constituição, tem insistido na necessidade de que as situações tipificadoras de impedimento (CPC, art. 134) ou de suspeição (CPC, art. 135) evidenciem-se, formalmente, no Tribunal de origem, quer por ato de pessoal e espontânea afirmação de seus próprios membros, quer por efeito de seu reconhecimento no âmbito da correspondente exceção (CPC, art. 312), em ordem a afetar, em decorrência da "recusatio judicis" ou do exercício do dever ético-jurídico de abstenção, mais da metade dos magistrados que compõem o órgão judiciário. Não basta, pois, para efeito de aplicabilidade da norma de competência fixada no preceito constitucional em referencia, a mera alegação de ocorrência de interesse, direto ou indireto, dos Magistrados que compõem o tribunal, no julgamento da causa submetida à sua apreciação. Dados conjecturais, ou juízos de mera probabilidade, ou suposições, ainda que fundadas, de infringência a obrigação ético-jurídica de isenção pessoal e funcional, ou, ainda, o justo receio de inobservância, pelos membros integrantes do Tribunal ordinariamente competente para a resolução do litígio, do dever de imparcialidade, não constituem, por si sós, desde que desacompanhados do formal reconhecimento do estado de impedimento ou de suspeição, situações providas de idoneidade jurídico-processual suficiente para legitimar o exercício, pelo Supremo Tribunal Federal, desta sua especial competência originaria. - O pressuposto processual relativo à competência originária - e que se revela de caráter absoluto - não está sujeito ao poder de disposição das partes. Cuida-se de matéria de ordem pública, cuja natureza mesma acentua-lhe a completa indisponibilidade pelos sujeitos da relação processual” (MS 21.193-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ de 2/4/1993, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA SUPREMA CORTE. INOCORRÊNCIA. ART. 102, I, N, DA CONSTITUIÇÃO. INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PENAL QUE ENVOLVE INTERESSES PESSOAIS DOS MAGISTRADOS QUE FIGURAVAM COMO VÍTIMAS. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CASSADA A LIMINAR DEFERIDA. I – Apesar da intervenção da Associação de Magistrados do Espírito Santo – AMAGES na ação penal, não ficou demonstrado interessar o deslinde da causa a todos os membros da Magistratura ou que mais da metade dos membros do tribunal de origem seja direta ou indiretamente interessada, pelo que o recurso interposto pela entidade de classe não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. II – Na espécie, a ação penal movida contra a reclamante interessa apenas aos Magistrados envolvidos na demanda penal, na condição de vítimas, de modo que não está configurada situação processual a atrair a regra excepcional de competência prevista no art. 102, l, n, da Constituição Federal. III – Agravo regimental improvido. IV – Liminar que determinou a suspensão da execução da pena imposta à reclamante tornada sem efeito, ante o trânsito em julgado da condenação” (Rcl 24144 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 13/11/2017).



    Nesse sentido, não tendo sido comprovado o nítido interesse de mais da metade dos membros do Tribunal no caso em tela, nem havendo a declaração formal de incompetência do Tribunal de Justiça de Goiás, descabe evocar a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Ainda que assim não fosse, o Supremo Tribunal Federal já dirimiu controvérsia idêntica à versada nestes autos, tendo assentado que,



    “"Habeas corpus". - Esta Corte já firmou o entendimento de que o interesse direto ou indireto da magistratura, a que alude o artigo 102, I, "n", da Constituição é o que diz respeito ao magistrado como tal, o que, evidentemente, não abarca filiação a pessoa jurídica do tipo de associação, ainda que de magistrados, quando a vítima do crime seja ela, não só, e principalmente, porque tem ela personalidade jurídica diversa da dos seus associados (a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica só é admissível em caso de fraude), como também, porque, em se tratando de associação, eles nem sequer participam do capital social, não se rateando entre eles, em qualquer medida, vantagens ou desvantagens econômicas auferidas ou sofridas pela associação. - Não é o habeas corpus o instrumento processual idôneo para o exame de alegação de inocência. - Alegação genérica de que nas demais acusações feitas ao ora paciente não se levaram em conta os princípios do processo penal, do devido processo legal, da ampla defesa, da licitude do meio probatório, da presunção de inocência, da iniciativa das partes e da legalidade e da busca da verdade real, não pode ser apreciada em habeas corpus. "Habeas corpus" indeferido” (HC 73881, Primeira Turma, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 11/6/1996)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, tornando sem efeito a liminar deferida.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente